Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-34.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP).
2. O pedido recursal consiste na desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, sob o argumento de ausência de inversão da posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo consumado pode ser desclassificado para a forma tentada, à luz da dinâmica dos fatos e da teoria da amotio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, confirma que o recorrente ingressou no estabelecimento comercial portando arma branca, anunciou o assalto, subtraiu o numerário do caixa e evadiu-se, sendo capturado posteriormente por populares.
4. As imagens de segurança corroboram a narrativa da vítima, evidenciando a subtração e a fuga.
5. A consumação do roubo se configura com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 582 do STJ.
6. A intervenção de terceiros após a subtração não descaracteriza a consumação, pois ocorreu fora da esfera imediata de vigilância da vítima.
7. A tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP, pressupõe interrupção do curso delitivo antes da consumação, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.